Tribunal: TJDFT
Processo: 0728769-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP E CNSEG. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS. ARTIGO 774, INCISO V DO CPC. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu (i) a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para localização de bens e (ii) a intimação do executado para indicar bens penhoráveis, sob pena de multa prevista no art. 774, V, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para localização de bens do executado; e (ii) saber se é legítima a intimação do executado para indicar bens penhoráveis, com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante de diligências anteriores frustradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de indicar bens penhoráveis recai sobre o exequente (CPC, art. 798, II, “c”). A expedição de ofícios genéricos à SUSEP e à CNseg, sem indícios de utilidade concreta, desvirtua a finalidade institucional desses órgãos e não se revela medida razoável ou proporcional.
4. Quanto à intimação do executado para indicação de bens, sob pena de se aplicar a inteligência do art. 774, inciso V do CPC, essa medida exige indícios de ocultação patrimonial ou de má-fé. No caso concreto, inexistem elementos que justifiquem a providência, considerada inócua diante da reiterada inércia do devedor e do insucesso das diligências realizadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
57. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofícios diversos, sem qualquer base concreta que indique a utilidade da diligência pretendida, revela-se medida desprovida de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A ausência de indícios mínimos de que o executado colaboraria com o processo, aliada ao insucesso das diligências anteriores e à sua aparente inércia, torna a providência prevista no art. 774, inciso V do CPC desprovida de utilidade prática.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, III, 774, V e p.u., 797, 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729494-57.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, AGI 0753416-64.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.11.2024; TJDFT, AGI 0704710-79.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, AGI 0709567-71.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025.